Tribunal: TJDFT
Processo: 0722344-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722344-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AFONSO ANTONIO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO DO BRASIL SA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença (processo no 0715305-81.2018.8.07.0001) ajuizada em face de AFONSO ANTONIO DA SILVA (agravado), indeferiu seu pedido de consulta ao sistema BACENJUD. Eis o teor do decisum questionado (id. 65912106): “Indefiro o pedido de bloqueio BACENJUD solicitado pelo requerente por meio da petição de id. 65589680, haja vista que esta diligência já foi realizada pelo Juízo, restando infrutífera (id. 23108360). Destaque-se que o autor não demonstrou indícios de alteração da situação financeira do devedor que justificasse a renovação da medida, sendo o simples lapso temporal insuficiente para tanto. Por fim, necessário ressaltar que a decisão de id. 37266425, a qual suspendeu o feito por ausência de bens penhoráveis, condicionou a retomada do feito à efetiva indicação de bens hábeis à penhora, não bastando o pleito de repetição das diligências já requeridas e praticadas neste processo. Diante disso, prossiga-se nos termos da decisão de id. 37266425, arquivando-se o processo provisoriamente. Ficam as partes intimadas.” Em suas razões recursais (id. 17611814) a parte agravante argumenta, em síntese, que o entendimento do Juízo a quo mostra-se equivocado, pois os artigos 438, 797 e 854, do CPC, visando a maior efetividade da execução, amparam a pretensão do recorrente quanto ao pedido de consulta ao sistema Bacenjud, em busca de bens do devedor para realização da penhora on line. Assinala ter havido transcurso de lapso temporal, substancial, de quase dois anos entre a última consulta realizada, datada de 25.09.2018, e o pedido indeferido, esgotando o recorrente todos os meios ao seu alcance para localizar bens em nome do Agravado. Registra ter ocorrido regular tramitação processual, sendo desarrazoado o indeferimento do pedido de bens via sistema Bacenjud, por afrontar os direitos constitucionais de razoável duração do processo e segurança jurídica, sendo permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos para receber seu crédito. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese, citando, inclusive, precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (REsp no 1703513/RJ). Ao final, requer, inicialmente, a concessão do pedido liminar para deferir a pesquisa no sistema mencionado ou, ao menos, a suspensão do processo de origem até decisão final do agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, deferindo a busca no aludido sistema. Preparo no id. 17611820 É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da tutela antecipada está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso, não vislumbro a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer circunstância fática que amolde-se aos aludidos requisitos. Em outras palavras, não é apontada qualquer circunstância que possa sugerir a mudança no cenário atual de ausência de bens do executado, a exemplo de valores a serem recebidos em processos, restituições de imposto de renda etc., mas somente um pedido de renovação de diligências, sem qualquer fato concreto. Ademais, o arquivamento imposto na origem, como bem enfatizado na decisão recorrida (id. 65912106), ocorrerá provisoriamente, o que permite ao requerente, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para busca-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus dentro do processo. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora